Tribunal: TJPA
Processo: 0017027-21.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017027-21.2017.8.14.0006

APELANTE: DANIEL RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 121,
§ 2º, IV, C/C ART. 14, II, E ART. 26,
DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO PROVIMENTO
. AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB SE MOSTRAM DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, COM BASE NO CASO CONCRETO, PARA NEGATIVAR OS VETORES RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO NA DOSIMETRIA.

DA CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL.
IMPROVIDO
.
A
MEDIDA DE SEGURANÇA É TRATAMENTO A QUE DEVE SER SUBMETIDO O AUTOR DE CRIME, INIMPUTÁVEL OU SEMI-IMPUTÁVEL, COM O FIM DE CURÁ-LO OU DE TORNÁ-LO APTO A CONVIVER EM SOCIEDADE SEM VOLTAR A DELINQÜIR;
VISA ATENDER À SEGURANÇA SOCIAL E, PRINCIPALMENTE, AO INTERESSE DA OBTENÇÃO DA CURA DAQUELE A QUEM É IMPOSTA, OU A POSSIBILIDADE DE UM TRATAMENTO QUE MINIMIZE OS EFEITOS DA DOENÇA OU PERTURBAÇÃO MENTAL DA QUAL O AGENTE É ACOMETIDO, SENDO O FOCO DA MEDIDA, PORTANTO, A RECUPERAÇÃO DO RÉU. O
LAUDO PERICIAL, PRODUZIDO POR PERITOS APTOS E QUALIFICADOS, AFIRMA SER O APELANTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL, PERTURBAÇÃO MENTAL E QUE APRESENTA ALTO RISCO DE RECORRÊNCIA E PRÁTICA DE NOVOS DELITOSO, AFIRMANDO AINDA NÃO HAVER TRATAMENTO ESPECIAL CURATIVO PARA A PERTURBAÇÃO MENTAL QUE APRESENTA, O QUE DEMONSTRA NÃO SER VIÁVEL AO SEU CASO O TRATAMENTO AMBULATORIAL, POIS REPRESENTA RISCO PARA A SOCIEDADE E PARA SI, POIS, JÁ TENDO SIDO SUBMETIDO A TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA,

DEIXOU DE COMPARECER ÀS CONSULTAS AGENDADAS, O QUE SE MOSTRA COMO FORTE INDICATIVO DE QUE SUBMETIDO A TRATAMENTO AMBULATORIAL NÃO LEVARÁ A CABO SEU TRATAMENTO.

DA REVISÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA.
PROVIMENTO.

TENDO EM VISTA QUE O APELANTE FOI CONDENADO A CUMPRIR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, E QUE ESTÁ PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE O DIA 26 DE AGOSTO DE 2018, BEM COMO O QUE DETERMINA A SÚMULA 527 DO STJ - SEGUNDO A QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANAÇA NÃO DEVE ULTRAPASSAR O LIMITE DA PENA COMINADA AO DELITO, HÁ QUE SER DADO PROVIMENTO AO PLEITO PARA DETERMINAR QUE O ORA APELANTE SEJA POSTO EM LIBERDADE TÃO LOGO SE FINDE O PRAZO ESTIPULADO EM SENTENÇA PARA CUMPRIMENTO DE SUA PENA, QUAL SEJA, 26 DE AGOSTO DE 2023, NÃO PODENDO SUA INTERNAÇÃO SE ESTENDER A DATA POSTERIOR, POIS SE CONFIGURA COMO ILEGAL A DETERMINAÇÃO DE QUE FIQUE INTERNADO POR 01 ANO E SEJA SUBMETIDO A NOVA AVALIAÇÃO, DEVENDO, PORTANTO, SER CONSIDERADO O PRAZO JÁ CUMPRIDO DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para determinar que o apelante seja posto em liberdade tão logo cumpra sua pena, devendo ser observado como data máxima de internação para cumprimento da medida de segurança imposta,
o dia 26 de agosto de 2023, nos termos da Súmula 527 do STJ.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
DANIEL RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS
,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 7381785, no dia 30/08/2017, à noite, na Passagem Boa Esperança, Rua Maria Alminda, Bairro Maguari, em Ananindeua, o ora apelante, fazendo uso de uma arma branca, faca, tentou ceifar a vida da vítima, Juliana Vale Batista.

Que a vítima estava na via pública, quando o ora apelante desferiu contra sua cabeça um golpe de faca, tendo o golpe feito com que caísse ao chão, passando o ora apelante a desferir golpes contra suas costas, rosto e pescoço, só cessando as agressões por acreditar que a vítima já estava morta, bem como pela intervenção de Adrian, irmã da vítima, que tomou a faca de sua mão.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde recebeu atendimento, tendo o ora apelante empreendido fuga do local.

Em razão de tal fato, o Ministério Público, entendendo haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento e pronúncia do então réu, ora apelante, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB, pleiteando ainda pelo decreto de sua prisão cautelar.

Em ID 7381786, foi recebida a denúncia, e, em ID 7381790, decretada sua prisão.

Em ID 7381794, certificada a citação do ora apelante por edital, sendo peticionado pelo MP, ID 7381795, a suspensão do processo, ao que foi dado provimento, decisão de ID 7381796.

EM ID 7381797, informação acerca do cumprimento do mandado de prisão, sendo expedido mandado de citação em ID 7381798.

Em ID 7381800, pedido de revogação da custódia cautelar, sendo este indeferido em decisão de ID 7381805.

Em ID 7381801, resposta escrita.

Termo de Audiência, ID 7381824, onde foi requerido a instauração de incidente de insanidade do então réu, sendo este instaurado, conforme decisão de ID 7381825, portaria em ID 7381827, mídia da audiência em ID 7381832/856.

Em ID 7381875, Laudo pericial nº 2021.01.000125-PSQ, afirmando ser o apelante portador de transtorno de personalidade antissocial, perturbação mental codificada como F60.2, e que era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato praticado e parcialmente capaz de se determinar de acordo com tal entendimento, havendo alto risco de recorrência e prática de novos atos delituosos, tendo completa compreensão da ilicitude de seu ato e parcial capacidade de autodeterminação, afirmando ainda não haver tratamento especial curativo para a perturbação mental que apresenta.

Memoriais ministeriais, ID 7381878.

Em ID 7381885, Alegações finais da defesa.

Em ID 7381886, sentença de pronúncia.

Em ID 7381902, Recurso em Sentido Estrito ao qual foi denegado provimento, nos termos do Acórdão nº 8093203, proferido em 06 de abril de 2022.

Em ID
13753215
, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena cominada, ao final, em 05 anos e de reclusão, convertida para medida de segurança, com internação pelo prazo mínimo de 01 ano, com reexame após tal período, oportunidade em que será avaliada a necessidade de permanência do ora apelante em tal regime ou sua desinternação para atendimento ambulatorial.

Em ID
13753216, Ata
do Júri
.

Em ID Em ID
13753234
, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela reforma da pena fixada, com redimensionamento da pena base a partir de nova análise das circunstâncias judiciais, bem como pela não conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, pois esta impede a progressão de regime, ou, subsidiariamente, que a medida de segurança seja convertida em tratamento ambulatorial, pois, afirma, a doença que o apelante apresenta é decorrente do uso de drogas, além de observação do prazo máximo da pena na medida em que a reavaliação da internação somente após 01 ano ultrapassa o prazo final da pena na medida em que o apelante respondeu prezo ao processo, sendo a segregação de sua liberdade ilegítima, devendo restar consignado que o apelante deverá ser posto em liberdade após atingir o lapso final da pena, o que ocorrerá em agosto do ano corrente.

Em contrarrazões, ID 13753237, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo parcial provimento ao apelo, para que a medida de segurança imposta seja fixada em conformidade com o prazo máximo da pena cominada.

Nesta Superior Instância, em ID 14932168, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
DANIEL RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS
,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Busca a Defensoria Pública em seu recurso revisão da sentença para que seja reduzida a pena cominada em desfavor do ora apelante sob a alegação de que o magistrado se utilizou de argumentação genérica, ínsita ao próprio tipo penal, para desvalorar os vetores circunstâncias e consequências do crime.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis
:

“Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes por não ostentar condenação transitada em julgado anterior caracterizadora de reincidência ou de maus antecedentes.

Sobre a conduta social e a personalidade do agente, foram avaliadas por meio de laudo técnico exarado pela psiquiatra forense, que o classificou como semi-imputável, o que deverá ser avaliado na terceira fase da dosimetria.

No tocante ao motivo do crime, restou esclarecido nos autos que o réu nutria animosidade pela vítima, a princípio, decorrente do próprio estado de saúde do acusado, o qual entendia ser por ela perseguido, o que será examinado, de igual forma, na terceira fase.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em plena via pública, de posse de uma arma branca, desferiu contra a vítima cerca de cinco golpes de faca na cabeça e no pescoço, além de ter-lhe desferido um soco, não tendo logrado êxito em executá-la em razão da pronta intervenção da irmã da vítima, a qual o impediu de prosseguir na execução, tendo sido prestado socorro à ofendida a tempo.

Isso importa maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a sanção pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (...)

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência das lesões sofridas, sofreu traumatismo crânio encefálico, tendo desmaiado e passado seis dias internada, bem como permaneceu temporariamente com perda de memória em prejuízo de suas atividades habituais e estudos.

Ademais, até hoje, a vítima mantém, em seu corpo, um pedaço da lâmina da faca em seu crânio, tendo também sofrido perda auditiva do lado esquerdo, a par da evidente dor moral sofrida em razão do crime perpetrado.

Por outro lado, sua irmã, testemunha ocular, remanesce até os dias atuais, com fobia social, tendo sua genitora parado de trabalhar para dar suporte emocional às suas filhas.

Toda essa repercussão torna a ação do acusado ainda mais abominável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é reduzida por ser semi-imputável, não sendo inteiramente capaz de se portar de acordo com o entendimento que tinha a respeito do fato criminoso, o que será analisado, como já dito, na terceira fase.

Assim, fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incide a agravante prevista no art. 61, II, “c”, por já ter sido reputada a qualificadora, sob pena de bis in idem. Não há outras agravantes e atenuantes a serem avaliadas no caso.

Assim, mantenho a pena provisória no patamar de 15 anos de reclusão.

Não há majorantes a serem consideradas. Há uma minorante a ser levada em conta, relativa à tentativa, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço) nos termos do art. 14, II, parágrafo único do Código Penal, tendo em vista o iter criminis percorrido, haja vista que as agressões praticadas contra a vítima somente cessaram em virtude da intervenção eficaz da irmã desta.

Por outro lado, há outra causa de diminuição, consistente na semi-imputabilidade, o que importa novamente a redução da pena em 1/3 (um terço). De conformidade com o disposto no art. 26, parágrafo único do Código Penal.

Assim, fixo a pena de 05 anos de reclusão como definitiva.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado escorreitamente individualizou cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo valorado desfavoravelmente os vetores circunstâncias e consequências do crime, apresentando a cada um deles fundamentação farta e suficiente à sua manutenção como desfavoráveis, não havendo, portanto, que se promover qualquer correção neste ponto da sentença.

A toda evidência que o vetor relativo às circunstâncias do crime há que ser considerado com maior grau de reprovação, assim como aquele relativo às consequências do crime, na medida em que a conduta do réu, ora apelante,

desbordou do que é previsto pela norma penal, efetuando, de inopino e sem qualquer motivo, vários golpes de faca conta a vítima, causando nesta e na testemunha ocular, sua irmã, traumas não só físicos como também psicológicos que perduram até os dias atuais, inclusive com indicativo de que fragmento da faca utilizada na conduta é a razão da hiper densidade no crânio da vítima, como bem salientado pelo sentenciante. Assim, ainda que não tenha o laudo afirmado ser a hiper densidade um pedaço da faca, o fato é que ela não existia antes do ataque, sendo, portanto, uma consequência deste, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria, pois, devidamente e efetivamente demonstrada a maior gravidade na conduta do apelante.

Tenho que o
quantum
de aumento cominado para a exasperação da pena base, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, se mostra proporcional à conduta, estando de acordo com
a orientação jurisprudencial do STJ, indicando o percentual de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato e 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato,
para cada circunstância judicial valorada negativamente, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Patamar utilizado pelo sentenciante, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

DA CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL.

Pretende o apelo, neste ponto, que se afaste a decisão de conversão da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação e a substituição desta por tratamento ambulatorial, alegando para tanto que a medida prejudica o apelante na medida em que impede a progressão de regime deste, uma vez que em tal caso não ocorre a emissão da guia de recolhimento prisional, que subsidia a progressão do preso.

A
medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime, inimputável ou semi-imputável, com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade sem voltar a delinqüir, e,
diferentemente da pena, tem
finalidade essencialmente preventiva

(prevenção especial), ou seja, sua missão primordial é evitar que o agente (perigoso) volte a delinquir. Volta-se para o futuro, e não para o passado, como faz a pena, visando atender à segurança social e, principalmente, ao interesse da obtenção da cura daquele a quem é imposta, ou a possibilidade de um tratamento que minimize os efeitos da doença ou perturbação mental da qual o agente é acometido, sendo o foco da medida, portanto, a recuperação do réu.

De acordo com o art. 96 do CP, a medida de segurança deverá ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em regime de tratamento ambulatorial, a depender da gravidade do fato, como preceitua o art. 97 do CP, veja-se:

Art. 97.
Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Prazo

§ 1º

A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo inde­terminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

O artigo 98, do CP, por sua vez, prevê a possibilidade de substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável, caso dos autos, estando assim redigido:

Art. 98
Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e neces­sitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

Denota-se, portanto, que a norma penal prevê a possibilidade da medida de segurança em caso como o dos autos, pois, além de ter o apelante sido condenado a pena privativa de liberdade, o que,
per se
, já possibilitaria a medida, o laudo acostado em ID
7381875, Laudo Pericial nº 2021.01.000125-PSQ, afirma ser o apelante portador de transtorno de personalidade antissocial, perturbação mental e apresenta alto risco de recorrência e prática de novos atos delituosos, afirmando ainda não haver tratamento especial curativo para a perturbação mental que apresenta, não se mostrando viável, portanto, o tratamento ambulatorial, pois o apelante representa risco para a sociedade, para si e também para a vítima, que, pelo que se deflui dos autos, é alvo de sua ira e poderá vir a ser novamente atacada caso não seja o mesmo submetido ao devido tratamento. Ademais, tem-se dos autos que o apelante, em data anterior ao crime, foi atendido no setor de emergência do Hospital de Clínica Gaspar Viana e deixou de comparecer à consulta agendada, o que se mostra como forte indicativo de que submetido a tratamento ambulatorial não levará a cabo seu tratamento.

Acerca da possibilidade e viabilidade da medida de segurança em caso como o que ora se analisa é pacífica a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO. Lesão corporal e Vias de fato. Condenação à pena privativa de liberdade substituída por medida de segurança de internação em hospital de custódia. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Semi-imputabilidade atestada em laudo de insanidade mental elaborados por peritos gabaritados, isentos. Respostas satisfatórias dos quesitos apresentados. Aplicação da exegese do parágrafo único do artigo 26 e artigo 98 do CP. Medida de segurança aplicada que é adequada ao caso concreto. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APR: 15001575120188260588 SP 1500157-51.2018.8.26.0588, Relator: Ana Rita de Oliveira Clemente, Data de Julgamento: 31/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO E PERICULOSDADE DO RÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento pacificado desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da medidas de segurança a inimputável não está adstrita à recomendação técnica tampouco à natureza da pena privativa de liberdade aplicável, devendo o julgador levar em consideração as particularidades do caso bem como a periculosidade do agente a fim de optar pelo tratamento mais apropriado, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela adequação da medida de internação a partir dos elementos fáticos, considerando a periculosidade do réu - evidenciada pelo fato de já ter sido recentemente absolvido impropriamente pela prática outros delitos, dentre eles, tentativa de homicídio duplamente qualificado - bem como a descontinuidade de tratamentos ambulatoriais anteriores. 3. A análise acerca da suficiência da aplicação de medida socioeducativa mais branda demanda reexame aprofundado de provas, providência vedada na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 736312 SC 2022/0109883-4, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - INIMPUTABILIDADE PENAL - MEDIDA DE SEGURANÇA - SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE - MEDIDA SUFICIENTE E ADEQUADA. Na fixação da medida de segurança - por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade da agente -, é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado à inimputável, independentemente de o fato ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade (artigos 26 e 97 do Código Penal). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado que a internação é a medida mais adequada à situação pessoal do acusado, a medida de segurança mais severa deve ser mantida. (TJ-MG - APR: 10362130070406001 João Monlevade, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Acerca da legalidade da medida adotada foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“O apelante foi considerado semi-imputável de acordo com o Laudo Psiquiátrico Forense, exarado em 27 de abril de 2021, no qual descreveu condição de transtorno de personalidade antissocial, perturbação mental codificada no CID-10 F60.2, razão porque o juízo do feito constatou que o agente era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato, porém parcialmente capaz de determinar-se de acordo com este entendimento.

In casu, o juízo sentenciante ponderou a necessidade da medida de segurança de internação no prazo mínimo de 01 ano, sujeito a exame após o lapso temporal, ante ao histórico de transtornos mentais do apelante (...).

A despeito do exposto, não há nos autos elementos suficientes a indicar a redução da periculosidade do apelante, à época da sentença recorrida, tampouco a necessidade de tratamento ambulatorial, da forma alegada pela Defensoria Pública, pois não se pode perder de vista que a medida de internação deve perdurar enquanto não fora constatada, através de perícia médica, a redução da periculosidade do agente.”

Assim, por apresentar o apelante real periculosidade, tenho como correta a decisão do sentenciante, não havendo, pelo menos por ora, como se promover sua transferência a tratamento ambulatorial.

DA DURAÇÃO DA MEDIDA

Neste último tópico do apelo, requer o impetrante que se reconheça que o prazo máximo a ser cumprido pelo apelante é aquele previsto na pena privativa de liberdade que lhe foi cominada, pois não se trata de sentença absolutória imprópria com cominação de medida de segurança direta, mas de condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 anos que restou convertida em medida de segurança, devendo, portanto, ser observado o prazo máximo da pena em concreto.

No que concerne ao
prazo da medida
, tendo em vista que não se trata de absolvição imprópria, mas de condenação em pena privativa de liberdade convertida em medida de segurança, tenho que, como alega a defesa, o prazo mínimo de 01 ano de internação fixado na sentença não se mostra razoável, mas sim excesso de pena, havendo que se promover o devido reparo, pois, apesar de a medida de segurança não se confundir com pena e possuir limites próprios, previstos no artigo 97 do Código Penal, devendo ser considerado o prazo de cumprimento da medida a partir da data em que esta passou a vigorar, tendo como parâmetro à sua duração o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, não devendo, porém, ultrapassar o limite máximo de 30 anos, nos termos da manifestação do STF, em conformidade com o art. 5º XLVII, b, da CF/88, sob pena de se tornar a medida perpétua, o que é proibido em nosso ordenamento, o caso dos autos é de condenação em pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão que restou convertida em medida de segurança em razão semi-imputabilidade do réu, portanto, não se aplica ao caso o que previsto no § 1º do art. 97 do CP.

Ademais, a Súmula 527, do STJ, determina que:

“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito cominado.”

Portanto, se a duração da medida não pode ultrapassar o limite da pena em abstrato, ainda menos o pode em relação ao limite da pena em concreto, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA APLICADA DE 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. LIMITE TEMPORAL: PENA IMPOSTA PELA SENTENÇA. SÚMULA 527/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...) A MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA, APLICADA AO SEMI-IMPUTÁVEL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TEM COMO LIMITE MÁXIMO O QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (STJ - HC: 639176 SP 2021/0005395-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 30/06/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MEDIDA DE SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, o limite para a duração da medida de segurança deve ser o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável. 2. Sobre o tema, esta Corte Superior enunciou, ainda, a Súmula 527 que assim dispõe:"O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado."3.
No caso dos autos, tendo em vista que o tratamento ambulatorial conta com mais de 1 ano e 7 meses e que a pena máxima cominada para o delito do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, é de 3 (três) meses, observa-se o constrangimento ilegal causado ao paciente, decorrente do excesso de prazo no cumprimento da medida de segurança
. 4. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para declarar a extinção da medida de segurança imposta ao sentenciado."( AgRg no HC n. 672.542/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL.
CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA EXTRAPOLADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA
. 1.
Em se tratando de medida de segurança aplicada em substituição à pena corporal, prevista no art. 183 da Lei de Execução Penal, sua duração está adstrita ao tempo que resta para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida na sentença condenatória.
Precedentes desta Corte. 2.
Ordem concedida.
(STJ - HC: 373405 SP 2016/0258480-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2016)

Tem-se no caso dos autos que o apelante foi condenado a cumprir pena de 05 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 26, § U, do CP, tendo o magistrado convertido a pena privativa de liberdade em medida de segurança, determinando o prazo de internação mínimo de 01 ano para nova avaliação acerca da necessidade de manutenção da medida.

Ocorre que o apelante se encontra preso desde o 26 de agosto do ano de 2018, como se comprova do documento acostado aos autos,
ID 7381797, tendo a sentença penal condenatória sido publicada em 08 de março de 2023, havendo, portanto, que ser dado provimento ao pleito defensivo, pois, como se denota dos autos, a pena cominada ao ora apelante terá restado cumprida em 26 de agosto de 2023, e sua manutenção por um ano, a partir da sentença, em internação para cumprimento de medida de segurança efetivamente configura excesso de pena e contraria a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, razão pela qual entendo que a internação há que durar somente pelo período restante ao cumprimento da pena, sendo tal entendimento convergente àquele lançado aos autos pelo Ministério Público de primeiro grau que, em contrarrazões, assim se manifestou,
in verbis
:

“...o Órgão Ministerial entende que o período de internação do réu finda em seu limite máximo da pena, conforme exposto pelo Apelante, devendo ser posto em liberdade até 26/08/2023, quando sua pena fixada terá sido cumprida integralmente.”

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o apelante seja posto em liberdade tão logo cumpra sua pena, devendo ser observado como data máxima de internação para cumprimento da medida de segurança imposta,
o dia 26 de agosto de 2023, nos termos da Súmula 527 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023